Tribunal: TJMT
Processo: 1036526-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036526-92.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 391.207.750-91 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RAFAEL DEPRA PANICHELLA - CPF: 035.912.789-47 (IMPETRADO), EVA MACHADO DOS SANTOS - CPF: 000.014.871-75 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame:

1.
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor
do paciente
, preso preventivamente desde 30/09/2025, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há quatro questões em discussão:

(
I
) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada ou se utilizou argumentos genéricos;

(
II
) analisar se houve omissão quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico;

(
III
) aferir a eventual desproporcionalidade da prisão
preventiva em razão da idade avançada do paciente (62 anos);

(
IV
) avaliar a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. R
azões de decidir:

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, indicando a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, com base no descumprimento deliberado de medida protetiva judicial e nas ameaças proferidas contra a vítima, o que revela risco à integridade física e psíquica da ofendida.

4.
O descumprimento de medida protetiva constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, nos termos do art. 313,
inciso
III, do
Código de Processo
Penal
, sendo medida necessária para garantir a eficácia das ordens judiciais e a segurança da vítima.

5.
A conduta do paciente
,
que invadiu a residência da vítima e ameaçou atear fogo no imóvel
,
demonstra periculosidade concreta e ineficácia de medidas cautelares alternativas.

6.
A alegação de que não foram analisadas medidas menos gravosas não procede,
pois,
a decisão de primeiro grau expressamente rejeita sua suficiência diante da reiteração da conduta delitiva e do desrespeito às determinações judiciais.

7.
A idade do paciente (62 anos) não constitui, por si só, motivo para afastar a prisão preventiva, inexistindo nos autos elementos que indiquem vulnerabilidade especial ou risco à sua saúde em decorrência da custódia.

IV. D
ispositivo e tese:

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“
O descumprimento de medidas protetivas de urgência autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313,
inciso
III, do
Código de Processo Penal
, por evidenciar risco concreto à integridade da vítima.
”

“
A prisão preventiva pode ser mantida quando se revela necessária para a garantia da ordem pública e insuficientes se mostram as medidas cautelares diversas, especialmente diante da reiteração da conduta e do desprezo às determinações judiciais.
”

“
A idade avançada do paciente, por si só, não constitui fundamento para revogação da prisão preventiva, salvo se demonstradas circunstâncias de saúde ou vulnerabilidade específicas.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 312, 313, III e 319; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(STJ -
AgRg
no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)
;

(N.U 1030245-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)
;

(N.U 1030957-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente,
desde30/09/2025,
pela prática, em tese do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Em síntese, a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, com utilização de termos genéricos; II)ausência de análise acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico; III) desproporcionalidade da medida, considerando a idade avançada do paciente, sessenta e dois anos; IV) possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito,
requereu

a concessão da ordem.

Subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares alternativas.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
322864856
).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
323154385
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
323865357
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de
Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifestou-se pela
denegação
da ordem
(ID n.
324629856
), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS [ART. 24-A DA LEI 11.340/2006] – Pedido de revogação da custódia – Impertinência – Presença dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima – Assegurar o cumprimento das medidas protetivas já impostas [art. 313, inciso III, do CPP] – Evitar recalcitrância delitiva – Desproporcionalidade da medida
segregatória
antecipada com o regime de cumprimento de pena em caso de eventual condenação – Insubsistência – Impossibilidade de prognóstico a este respeito – Inexistência de inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) – Constrangimento ilegal não caracterizado – Parecer pela denegação da ordem
.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a
Defensoria
objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal,
o
qual está submetido o paciente
João Antônio dos Santos
, que se encontra preso preventivamente,
desde
30/09/2025
,
pela prática, em tese, do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência).

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante no

1014642-81.2025.8.11.0040
, que o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca
de Sorriso-MT,
Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos dos Policiais envolvidos na ocorrência, com o Auto de Constatação Preliminar, bem como
pelo interrogatório
do indiciado, devidamente assinado. Constam, ainda, a nota de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos dos artigos 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Passo, doravante, à análise da decretação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória.

O Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim de Ocorrências, os depoimentos prestados pelos

policiais militares, as declarações prestadas pela vítima, a Decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência e a
Intim
a
ção
do custodiado quanto a esta medidas, prova
da materialidade e indícios suficientes da autoria (fumus
comissi
delicti).

A segregação cautelar se entremostra, nesse momento, necessária, pois a pena máxima do crime imputado ao indiciado suplanta 04 (quatro) anos, bem como, o custodiado deliberadamente descumpriu as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, demonstrando seu total desrespeito com a justiça e sua total despreocupação em cumprir as determinações deste juízo.

Ademais, imperioso salientar que o custodiado além de invadir a residência da vítima, ao ser colocado para fora pelo filho da vítima, este teria ameaçado que atearia fogo na residência, restando evidenciado que caso em liberdade, poderá
por
em risco a segurança da vítima.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JOAO ANTONIO DOS SANTOS em prisão preventiva.
”

Constata-se, pois, da aludida decisão que estão presentes os pressupostos autorizadores do decreto prisional, porquanto a decisão da autoridade coatora se acha fundamentada na garantia da ordem pública, visando resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

O Magistrado de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, destacou que o paciente, mesmo ciente da existência de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, deliberadamente as descumpriu, invadindo a residência da vítima, proferindo xingamentos e, de forma ainda mais grave, ameaçando atear fogo no imóvel. Tais circunstâncias evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva e o perigo à segurança da vítima, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) O descumprimento de medidas protetivas de urgência constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, por evidenciar a ineficácia de medidas menos gravosas e o risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. (...)”

(N.U 1030245-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Cumpre destacar que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal, expressamente autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, independentemente da pena máxima cominada ao delito. Vejamos:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência
, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;
”

(negritei)

No caso em apreço, o paciente demonstrou, com sua conduta, total desprezo pelas determinações judiciais, ao descumprir as medidas protetivas anteriormente impostas, evidenciando que medidas menos gravosas não seriam suficientes para garantir a eficácia das ordens judiciais e a proteção da vítima.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva,
por evidenciar a periculosidade do agente e o risco concreto à integridade da vítima. A propósito, colaciono o seguinte precedente
da
Corte Superior:

“(...)
4. O descumprimento de medidas protetivas em casos de violência doméstica configura risco à segurança da vítima, sendo suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do CPP, com base na Lei Maria da Penha.
(...)”

(STJ -
AgRg
no RHC: 199279 GO 2024/0208786-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024)

Ademais, q
uanto à alegação de que não foram analisadas as possibilidades de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico, verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, considerou expressamente a insuficiência de medidas menos gravosas para garantir a ordem pública e a proteção da vítima, tendo em vista o comportamento do paciente, que demonstrou total desprezo pelas determinações judiciais.

De fato, considerando que o paciente, mesmo ciente da existência de medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima, deliberadamente as descumpriu, invadindo a residência da ofendida e proferindo ameaças graves, inclusive de atear fogo no imóvel, resta evidente que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para garantir a eficácia das ordens judiciais e a proteção da vítima.

O monitoramento eletrônico, sugerido pela impetrante como alternativa à prisão preventiva, não se mostra adequado e suficiente no caso concreto, pois, embora possa indicar a localização do paciente, não impede, por si só, que ele descumpra novamente as medidas protetivas e coloque em risco a integridade
física e psíquica da vítima, especialmente considerando o histórico de desrespeito às determinações judiciais.

No que tange à alegação de desproporcionalidade da medida, considerando a idade avançada do paciente (62 anos), cumpre destacar que a idade, por si só, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos legais que a autorizam e quando a conduta do agente demonstra periculosidade concreta.

Outrossim,
não há nos autos qualquer indicação de que o paciente possua problemas de saúde que tornem a prisão preventiva desaconselhável ou que as condições do estabelecimento prisional sejam inadequadas para alguém de sua idade.

Por derradeiro, conforme já exposto
, afigura-se impertinente falar em aplicação de
medidas cautelares alternativas a prisão
,
haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

A propósito, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

“(...) A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é inviável quando estas se mostram inadequadas ou insuficientes para garantir a eficácia das medidas protetivas e a ordem pública. (...)”

(N.U 1030957-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de

JOAO ANTONIO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025